Tribunal: STF
Processo: RE 95857
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. SENTENÇA
ESTRANGEIRA DE DIVÓRCIO. - O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SUA
NATUREZA, PRESSUPOE O PREQUESTIONAMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DAS
QUESTÕES NELE VERSADAS, REGRA ESSA QUE NÃO EXCEPTUA A COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.